Tribunal: TJDFT
Processo: 0020176-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ESCUSAS DESCABIDAS.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.
3. As escusas amparadas nas peculiaridades do ramo da construção civil, não se prestam a afastar o ônus advindo do atraso na entrega da unidade imobiliária, eis que a estipulação de prazo de tolerância, equivalente a 180 (cento e oitenta) dias, constante da avença validamente celebrada entre as partes, tem por escopo justamente resguardar incorporadoras e construtoras de eventuais imprevistos, sobretudo aqueles advindos de caso fortuito ou força maior.
4. Recurso desprovido.